Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECRETO No 22.623/33 E SÚMULA No 121 DO STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VEÍCULO USADO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.
1. Não procede o argumento da parte autora/apelante quanto à necessidade da prova pericial contábil com a finalidade de comprovar a adequada aplicação dos termos pactuados no contrato de financiamento, uma vez que tal discussão se restringe à matéria de direito, capaz de ser atestada pelos documentos presentes nos autos.
2. Cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. 2.2. Não prospera a irresignação da parte autora, uma vez que a ré/apelante combateu diretamente a condenação à restituição da quantia correspondente ao seguro prestamista a que submetida na r. sentença recorrida.
3. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 3.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada.
4. Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
5. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula no 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. No entanto, a ausência de uma limitação legal não impede a possibilidade de verificar, à luz do caso concreto, a abusividade da taxa de juros contratada e sua consequente ilicitude em face da legislação consumerista.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. 6.1. Na hipótese, foram pactuados juros anuais em 27,15%, patamar que não pode ser considerado abusivo quando comparado com a média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares.
7.Quando do julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
8. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há que se falar em abusividade na cobrança.
9. No que tange à tarifa de avaliação do bem, sua cobrança é lícita se a hipótese for de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia, caso dos autos.
10. Não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes. 10.1. Recurso da financeira provido e reformada a sentença para excluir a ré da condenação à restituição do seguro prestamista ao autor.
11. Recursos conhecidos. Recurso do autor improvido. Recurso da ré provido.